Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-47.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-47.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em que a parte autora alega não ter firmado qualquer contrato com a parte ré que justificasse a negativação do seu nome.

2. Conclui-se que não há nulidade na sentença proferida, quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para o convencimento do juízo sobre a matéria exclusivamente de direito ou já suficientemente instruída. O julgamento antecipado da lide é válido e não configura cerceamento de defesa quando fundado na desnecessidade de dilação probatória, à luz do art. 355, I, do CPC.

3. Justifica-se tal entendimento pela aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como pelo poder conferido ao magistrado como destinatário da prova, que pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõem o art. 130, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ corrobora essa interpretação, ao afirmar que a ausência de despacho saneador ou intimação prévia das partes para eventual instrução não compromete a regularidade do julgamento antecipado, desde que presentes nos autos elementos probatórios suficientes à solução da lide.

4. Apelo desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000595-47.2024.8.05.0181
, em que figuram como apelante MARILENE DOS SANTOS e como apelada WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .